Tribunal: TJBA
Processo: 8161298-70.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161298-70.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

APELADO: ROSEMEIRE MOURA DO CARMO

Advogado(s)
:

PJ03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO POR MEIO ELETRÔNICO. DEVER DE PROVAR DO AUTOR ATENDIDO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ASSINADO FÍSICO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO APRESENTADAS DETALHADAMENTE. PLANILHA DE DÉBITO COM INDICAÇÃO CLARA DOS PARÂMETROS QUE COMPÕEM O SALDO DEVEDOR. DOCUMENTOS ANEXADOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA DÍVIDA. MEIO DE PROVA ADEQUADO. VALOR DO CRÉDITO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira autora contra a sentença que julgou improcedente a ação de cobrança. O processo tem o objetivo de cobrar o valor atualizado de R$ 51.392,71, originado do não pagamento de faturas de cartão de crédito. A sentença de primeiro grau rejeitou o pedido de cobrança sob o fundamento exclusivo de que a falta de um contrato físico assinado pela parte consumidora impediria a comprovação da existência da dívida exigida.

II. Questão em discussão

2.
As questões centrais a serem decididas consistem em:

a) Avaliar se a ausência de um documento contratual impresso e assinado em papel afasta a validade da relação jurídica e impede a cobrança de dívidas decorrentes do uso de cartão de crédito
;
b) Verificar se os documentos apresentados no processo, especificamente as faturas mensais detalhadas, o histórico de pagamentos anteriores e a planilha de cálculo de evolução da dívida, configuram provas suficientes para demonstrar a efetiva prestação do serviço, a contratação eletrônica e a responsabilidade da parte requerida pelo pagamento do saldo devedor.

III. Razões de decidir

3.
O art
.
373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que é responsabilidade do autor o dever de provar os fatos que fundamentam o seu direito. Na cobrança judicial de dívidas vinculadas a cartões de crédito, a comprovação do vínculo jurídico não está condicionada de forma absoluta à apresentação de um contrato de pap
el com assinatura física da parte devedora. O sistema jurídico adota o
princípio da liberdade das formas
, previsto expressamente no artigo 107 do Código Civil, o qual determina que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, exceto quando a lei assim exigir. Como a legislação não impõe a forma escrita tradicional para a validade dos serviços de cartão de crédito, a contratação pode ser comprovada por outros meios seguros.

4.
O modelo atual das relações de consumo bancárias passou por intensa modernização tecnológica e digitalização. A celebração de contratos de cartão de crédito ocorre majoritariamente por
meios eletrônicos
. O vínculo jurídico entre o banco e o cliente se concretiza e se consolida
no momento em que
o consumidor recebe o cartão magnético com chip, realiza o procedimento de desbloqueio e inicia a utilização do crédito para adquirir produtos ou serviços, sempre mediante a inserção de sua
senha pessoal e intransferível
. Exigir a formalidade de um documento físico ignora a realidade tecnológica contemporânea e prejudica o exercício regular do direito de cobrança pelo serviço que foi efetivamente prestado ao consumidor.

5.
Ao examinar as provas anexadas ao processo judicial, constata-se que a instituição financeira cumpriu integralmente o seu dever de demo
nstrar a formação do negócio jurídico e a origem do valor cobrado. A petição inicial foi instruíd
a com
faturas mensais detalhadas
, correspondentes ao período de janeiro a junho de 2025
(ID. 102592030)
. Estes documentos revelam a intensa e rotineira utilização do cartão de crédito pela parte consumidora, registrando compras variadas em diversos estabelecimentos comerciais conhecidos, o que afasta qualquer dúvida sobre a posse do cartão e a fruição contínua do limite de crédito disponibilizado pelo banco.

6.
A existência incontestável da relação contratual ganha ainda mais força probatória com a análise do
histórico de pagamentos anteriores
. Os registros processuais comprovam de maneira muito clara que a parte consumidora efetuou o pagamento parcial e integral de faturas passadas. Observa-se o registro de um pagamento expressivo no valor de R$ 9.852,26, realizado por débito em conta corrente em janeiro de 2025, além de outro pagamento vultoso de R$ 25.238,94 na fatura de abril de 2025. O ato de pagar faturas em meses anteriores demonstra que o cliente tinha pleno conhecimento das condições do serviço contratado, aceitou as regras de funcionamento do cartão de adesão e se beneficiou financeiramente das operações. Além disso, o endereço de cobrança indicado nas faturas coincide exatamente com o endereço fornecido na qualificação processual.

7.
A
certeza e a liquidez do valor exigido
estão devidamente atestadas pela planilha de evolução da dívida
(ID. 102592031)
apresentada junto com a petição inicial. Este documento detalha de forma precisa e transparente a formação do saldo devedor a partir da data em que a parte deixou de pagar o valor integral das faturas mensais. A planilha demonstra a incidência correta das taxas e encargos que já estavam previamente informados nos próprios boletos de cobrança e no regulamento do cartão ane
xado aos autos. A leitura conjunta das faturas de utilização, dos pagamentos anteriores e da planilha contábil forma um conjunto de provas robusto que autoriza a cobrança do crédito, não existindo qualquer indício de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso de apelação conhecido e provido
.

Tese de julgamento:
1. A ausência de um contrato físico assinado não anula a validade da relação jurídica de cartão de crédito, sendo plenamente válida a comprovação da contratação eletrônica e do débito inadimplido por meio da apresentação de faturas detalhadas de utilização, histórico de pagamentos anteriores e planilha transparente de evolução da dívida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8161298-70.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
BANCO BRADESCO SA
e, como apelada,
ROSEMEIRE MOURA DO CARMO
.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
_____
de
________________

de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça